Tribunal: TJSP
Processo: 2182790-20.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRETENDIDA A CORREÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739017
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal
no 2182790-20.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é interessado
JAILSON EVARISTO DE SOUZA e Embargante MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado COLENDA 2a CAMARA DE DIREITO
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 2182790-20.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 25.767
2
Embargos de Declaração Criminal no 2182790-20.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Embargado: Jailson Evaristo de Souza
Voto no 25.767
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
PRETENDIDA A
CORREÇÃO DE OMISSÃO VÍCIO INEXISTENTE
EMBARGOS REJEITADOS.
Cuida-se de embargos de declaração opostos
pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em
face do v. acórdão de fls. 50/57, que denegou liminarmente a
ordem do habeas corpus impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DE SÃO PAULO em favor de JAILSON EVARISTO
DE SOUZA, ante a inadequação da via procedimental eleita, na
espécie, para discutir matéria afeta à execução penal.
Alega o embargante, na petição de fls. 01/06, a
existência de omissão no v. acórdão, que “privou a Procuradoria-Geral
de Justiça de se manifestar nos autos, no momento oportuno”, incorrendo
em nulidade ante a negativa de vigência ao art. 1o do Decreto-Lei no
552, de 25 de abril de 1.969, art. 248 do Regimento Interno desta
Corte de Justiça, art. 279 do Código de Processo Civil e art. 564, inc.
IV, do Código de Processo Penal.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 2182790-20.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 25.767
3
Trata a espécie de embargos de declaração nos
moldes do artigo 619, do Código do Processo Penal, no qual está
disposto que: "Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação,
câmaras ou turmas, poderão ser opostos Embargos de Declaração, no
prazo de 2 (dois) dias contado da sua publicação, quando houver na
sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão."
Conheço dos embargos declaratórios, uma vez
presentes os requisitos de sua admissibilidade. No mérito,
contudo, rejeito-os.
Da simples leitura dos embargos de declaração,
verifica-se que a pretensão do embargante, a pretexto de que o v.
acórdão foi omisso, é anular referido decisum sob o argumento de
que a ausência de prévia manifestação ministerial antes do
julgamento do feito encontra-se em desconformidade com os
dispositivos legais acima elencados.
Ora, nos termos do art. 619 do Código de
Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de
correção, destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade
ou obscuridade existente no julgado, o que inocorreu em caso.
Ainda que assim não o fosse, não há se falar em
acolhimento da nulidade arguida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 2182790-20.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 25.767
4
Inicialmente, destaca-se que o art. 248 do
Regimento Interno desta Corte de Justiça prevê que: “O relator
poderá determinar a emenda da petição, remeter o feito ao juízo
competente ou propor à Câmara o seu indeferimento; apreciará o pedido
liminar e requisitará informações da autoridade impetrada, se for o caso.
Ouvido o Ministério Público, se não for o impetrante, os autos serão
remetidos a julgamento, independentemente de pauta”
Por sua vez, o artigo 168, §3o, do referido
Regimento assim prevê: “§ 3o Além das hipóteses legais, o relator
poderá negar seguimento a outros pleitos manifestamente improcedentes,
iniciais ou não, ou determinar, sendo incompetente o órgão julgador, a
remessa dos autos ao qual couber a decisão.”
Pois bem.
Conclusos os autos do Habeas Corpus no
2182790-20.2020.8.26.0000 a este Relator para apreciação do pedido
liminar, submeteu-se o feito a julgamento por esta C. 2a Câmara
Criminal sem que fosse aberta vista à douta Procuradoria Geral de
Justiça para manifestação. E assim se procedeu porquanto
manifestamente improcedente o pleito, ante a inadequação da via
eleita:
“O presente habeas corpus deve ser denegado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 2182790-20.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 25.767
5
liminarmente, por absoluta falta de amparo legal,
notadamente no que diz com a comprovação, por prova
pré-constituída e inequívoca, de direito líquido e certo à
obtenção da medida pretendida.
O habeas corpus tem natureza jurídica de ação e está
sujeito às mesmas condições a que esta se subordina:
interesse de agir e legitimidade ad causam.
In concreto, carece o impetrante de interesse de agir
por inadequação da via eleita.
Com efeito, nos termos do art. 5°, inciso LXVIII, da
Constituição da República:
“Conceder-se-á 'habeas corpus' sempre que alguém
sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou
coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade
ou abuso de poder”.
Tal dispositivo, secundado pelos arts. 647 e seguintes
do Código de Processo Penal, delimita as hipóteses de
admissibilidade do remédio heroico, que não pode ser
indevidamente alargado em seu objeto para abarcar
situações que divergem da destinação que lhe foi
especificamente conferida pelo legislador originário e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 2182790-20.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 25.767
6
observada pelo ordinário.
De tais ponderações exsurge a patente inadequação da
via procedimental eleita, na espécie, para discutir
matéria afeta à execução de pena, e que demanda
dilação probatória, o que é evidentemente inconcebível
de ser admitido nos angustos limites desta via eleita
(....)”
Nesse ponto, verifica-se que o douto Procurador
de Justiça subscritor dos presentes embargos, Dr. Arthur Medeiros
Neto, se manifestou em outros habeas corpus semelhantes, sobre a
mesma temática, propondo inclusive o não conhecimento destes.
Confira-se, exemplificativamente, trecho de seu
parecer em outro remédio heroico:
“O que aqui se pretende é reformar decisão proferida
pelo Juízo das Execuções Criminais. Ocorre que se
encontra assentado que não se presta o habeas corpus
para substituir o recurso ordinário e legalmente
previsto para a postulação indeferida, que é, no caso, o
de agravo (art. 197 da Lei de Execuções Penais).” (cf.
fls. 66/67 do Habeas Corpus Criminal 2136859-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 2182790-20.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 25.767
7
91.2020.8.26.0000, Rel. Luiz Fernando Vaggione,
2a Câmara de Direito Criminal, j. em 31/07/2020)
De forma idêntica se verifica à fl. 62 do Habeas
Corpus Criminal 2151988-39.2020.8.26.0000, Rel. Sérgio Mazina
Martins, 2a Câmara de Direito Criminal, j. em 04/08/2020.
Somado a isso, o parecer do membro do
Ministério Público, na qualidade de custos legis, como ocorre no
presente caso, tem caráter meramente opinativo, conforme
entendimento dos Tribunais Superiores:
“O pronunciamento da Procuradoria da República, na
qualidade de custos legis, não vincula o julgador, pois
a manifestação do Ministério Público, traduzida em
parecer, é peça de cunho eminentemente opinativo, sem
carga ou caráter vinculante ao órgão julgador.”
(AgRg
no
AREsp
1525827/SP,
Rel.
Min.
LEOPOLDO
DE
ARRUDA
RAPOSO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE),
QUINTA TURMA, j. em 05/11/2019).
Outrossim, o v. acórdão embargado destacou
que, além da inadequação da via eleita, a ausência de caráter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 2182790-20.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 25.767
8
cogente da Recomendação no 62/2020 do CNJ, bem como a
inexistência de comprovação do constrangimento ilegal a justificar a
concessão da ordem em razão da situação de pandemia de
COVID-19, tornavam, mesmo, inviáveis o acolhimento do pedido
de prisão domiciliar, em consonância com julgados desta Corte de
Justiça:
Habeas corpus
Prisão domiciliar em razão da
disseminação da COVID-19 Indeferimento pelo juízo
da execução criminal Sucedâneo de recurso de agravo
Ausência de ilegalidade manifesta Paciente sem
indicações
que
está
em
risco
iminente
no
estabelecimento prisional Ordem denegada. (Habeas
Corpus Criminal 2176662-81.2020.8.26.0000, Rel.
Alexandre Almeida, 11a Câmara de Direito
Criminal, j. em 06/08/2020)
Habeas corpus Execução Pleito de progressão para
o regime inicial aberto/prisão domiciliar - Impetração
substitutiva de agravo em execução Inadequação da
via eleita Constrangimento ilegal não evidenciado
Ordem
denegada.
(Habeas
Corpus
Criminal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 2182790-20.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 25.767
9
2155429-28.2020.8.26.0000; Rel. Roberto Porto, 4a
Câmara de Direito Criminal, j. em 03/08/2020).
E, mesmo tendo a possibilidade de fazê-lo nessa
oportunidade, nada foi arguido pelo douto Procurador de Justiça
para afastar tais conclusões, ou ao menos demonstrar o prejuízo em
razão da ausência de sua prévia manifestação antes do julgamento
do v. acórdão. Ao contrário, limitou-se a alegar ser referido
decisum nulo por vício de procedimento.
Neste particular, consigno que o próprio art. 279
do Código de Processo Civil citado pelo embargante como sendo
um dos dispositivos supostamente violados por esta Col. 2a
Câmara Criminal prevê ser necessário que o Ministério Público
demonstre o prejuízo decorrente de sua não intervenção nos autos:
“Art. 279. É nulo o processo quando o membro do
Ministério Público não for intimado a acompanhar o
feito em que deva intervir. (...) § 2o A nulidade só pode
ser decretada após a intimação do Ministério Público,
que se manifestará sobre a existência ou a
inexistência de prejuízo.”
Assim, o que se verifica é que, na realidade, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 2182790-20.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 25.767
10
embargante sequer observou o dispositivo legal que entende estar
sendo violado.
Mais ainda, a orientação do C. Supremo Tribunal
Federal é no sentido de que não será declarada nulidade à míngua
de prejuízo efetivamente demonstrado pas de nullité sans grief.
Confira-se:
“O reconhecimento da nulidade alegada pressupõe a
comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do
Código de Processo Penal, sendo descabida a sua
presunção, no afã e se evitar um excessivo formalismo
em prejuízo da adequada prestação jurisdicional.”
(AgRg no HC 182290, Rel. LUIZ FUX, j. em
22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-151
DIVULG 17-06-2020 PUBLIC 18-06-2020).
Nessa linha, “a conclusão alcançada no deslinde da
ação constitucional respectiva ocorreu na esteira do entendimento adotado
por esta Colenda Câmara Criminal em casos similares, não tendo os
ilustres embargantes mencionado situação evidenciadora de que o parecer
ministerial pudesse eventualmente modificar aludido resultado.” (TJSP,
Embargos de Declaração Criminal 2124466-37.2020.8.26.0000, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 2182790-20.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 25.767
11
Des. Geraldo Wohlers, 5a Câmara de Direito Criminal, j. em
27/08/2020).
Portanto, não obstante o MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO atue, em segundo grau de
jurisdição, na condição de “custos legis”, não demonstrou o efetivo
prejuízo a justificar o acolhimento do pleito.
Ante ao exposto, rejeito os embargos.
AMARO THOMÉ
Relator